Tribunal: TJES
Processo: 0000812-63.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-63.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO CUNHA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA - ES.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, na Apelação Cível nº 0000812-63.2021.8.08.0016, negou provimento ao recurso do ora embargante, mantendo a denegação da segurança pleiteada para anular seu ato de exoneração. O embargante alega a existência de contradição, pois o acórdão teria desconsiderado sua condição de servidor efetivo, e de omissão, por não aplicar as Súmulas 20 e 21 do STF ao seu caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado ao afastar a qualidade de servidor público efetivo do embargante, cuja nomeação se deu após a expiração da validade do concurso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da aplicabilidade das Súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contradição interna se confirma, pois a contradição que enseja o cabimento dos embargos é aquela que ocorre entre as proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e elementos externos a ela, como a interpretação dos fatos pela parte.

4. O acórdão seguiu uma linha de raciocínio coerente ao assentar que a irregularidade na nomeação impede a aquisição da qualidade de servidor regularmente investido.

5. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão expressamente analisou a questão das Súmulas 20 e 21 do STF e fundamentou sua inaplicabilidade ao caso concreto, em razão da ausência do pressuposto fático essencial para sua incidência, qual seja, a condição de servidor admitido por concurso válido e dentro do prazo. As razões do embargante demonstram mero inconformismo com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a que se verifica internamente no julgado, entre as suas proposições, e não entre a decisão e elementos externos a ela ou a interpretação da parte sobre os fatos da causa.

Não há omissão quando o julgado analisa expressamente a questão suscitada pela parte e a afasta de maneira fundamentada, ainda que com resultado contrário ao interesse do recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000812-63.2021.8.08.0016

EMBARGANTE: JAIRO CUNHA

EMBARGADO: CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIRO CUNHA
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID. 10429486), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba/ES.

Em suas razões recursais (ID 10932158), o embargante sustenta que o julgado é contraditório ao afirmar que o embargante não se qualificaria como servidor público efetivo, ao passo que os documentos dos autos, como o Decreto de Nomeação nº 025/2019 e o Termo de Posse, comprovariam sua nomeação e posse em cargo efetivo. Argumenta que a validade ou nulidade de sua nomeação deveria ser discutida em ação própria e que, até que haja uma decisão judicial nesse sentido, ele deve ser considerado servidor efetivo.

Aponta, ainda, omissão no julgado, pois, uma vez demonstrada sua qualidade de servidor público efetivo, ainda que em estágio probatório, sua exoneração não poderia ocorrer de forma precária, sem a instauração de prévio processo administrativo disciplinar, conforme o entendimento consolidado nas Súmulas nº 20 e nº 21 do Supremo Tribunal Federal.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes.

Inicialmente, no que tange à alegada contradição, o embargante argumenta que o acórdão contradiz as provas dos autos ao afastar sua qualidade de servidor público efetivo.
Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado
. O que o embargante aponta, na verdade, é uma suposta contradição entre o entendimento adotado no acórdão e os elementos externos a ele, como sua própria interpretação dos fatos e documentos.

O acórdão embargado não negou a existência formal de um ato de nomeação, mas sim analisou a sua validade e eficácia para gerar os direitos pretendidos pelo embargante, notadamente a estabilidade e a exigência de processo administrativo para a perda do cargo. A fundamentação do acórdão foi clara e coesa ao concluir que a nomeação do embargante,
ocorrida após o prazo de validade do concurso público, era irregular e, por essa razão, não lhe conferiu a qualidade de servidor público efetivo regularmente investido no cargo
, o que afasta a incidência dos enunciados sumulares invocados. A lógica do acórdão não é contraditória: a irregularidade originária do ato de provimento impede que dele decorram os efeitos jurídicos próprios de um ato válido.

Quanto à alegada omissão, o embargante sustenta que o Colegiado não teria se manifestado sobre a aplicabilidade das Súmulas 20 e 21 do STF. Tal alegação não prospera. O acórdão enfrentou expressa e diretamente a questão, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“
[...] O texto das súmulas citadas pelo recorrente, assim dispõe ‘Súmula 20/STF É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso’. ‘Súmula 21 Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade’. A primeira premissa a ser extraída dos entendimentos sumulados pelo excelso STF é quanto a qualidade de servidor público admitido por concurso, ainda que em estágio probatório, a qual, como já se demonstrou não pode ser atribuída ao recorrente. [...] Nesses termos, sem ter sido aprovado em concurso público para o cargo efetivo discutido e sem que a sua nomeação tenha sido convalidada por meio de pronunciamento jurisdicional, é certo concluir que o recorrente não se qualifica como servidor público efetivo, de modo que não se aplica, em seu favor, a disciplina das súmulas citadas acima.”

Portanto, não há que se falar em omissão. O acórdão analisou a tese do embargante e a afastou de forma fundamentada, consignando que os referidos enunciados sumulares pressupõem a regular investidura no cargo público, o que não ocorreu no caso concreto, visto que a nomeação se deu após o esgotamento do prazo de validade do certame. O fato de o julgado ter adotado entendimento contrário aos interesses do embargante não configura omissão.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado analisou e decidiu as questões postas na apelação de forma clara, coerente e fundamentada, enfrentando os argumentos relevantes para a solução da controvérsia. As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pela embargante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.